Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COTAS SOCIAIS. IMÓVEL DE TITULARIDADE DE SOCIEDADE. ALIENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DESCABIDA.
1. O fato de o objeto de inventário ser a cota social do de cujus, não autoriza a alienação de bens de titularidade da sociedade para fazer frente a despesas do procedimento especial, dada a personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial perante os seus sócios. Os bens sociais não podem ser tratados como mera extensão do patrimônio do sócio falecido, tampouco ser com este confundidos.
2. Agravo conhecido e não provido.